Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-43.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. REVELIA. PROVA PRODUZIDA PELO RÉU. VALIDADE. COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA ANTECIPADAMENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 600.663-RS. SUPERAÇÃO DA TESE QUE EXIGIA PROVA DO ELEMENTO VOLITIVO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DEDUÇÃO DA QUANTIA CREDITADA NA FATURA SEGUINTE DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA
1. No Sistema dos Juizados, configura-se a revelia quando a parte não comparece à audiência, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.
2. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
3. Todavia, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, conforme dispõe o parágrafo único do art. 346 do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Se a instituição financeira recebe o pagamento antecipado da fatura do cartão de crédito de fevereiro de 2022 e lança novamente o débito dessa fatura na conta corrente do consumidor, merece prestígio a sentença que determinou a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, autorizando a dedução da quantia eventualmente restituída pela instituição financeira.
6. Se a fatura de março de 2022 (ID41383209 - Pág. 5) mostra que foram lançados os dois pagamentos, servindo o excesso como crédito para o abatimento das despesas regularmente lançadas na fatura seguinte, essa quantia (R$8.830,74) deverá ser descontada do valor da condenação, tal como determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.